Tribunal: TJDFT
Processo: 0714083-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714083-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CLEIDE COSTA DE SOUZA, CLEITON COSTA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EXAME ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença movido contra as agravantes por CLEIDE COSTA DE SOUZA ROCHA e CLEITON COSTA DE SOUZA, pela qual indeferiu os pedidos de suspensão da alienação judicial de imóvel penhorado nos autos e de compensação de créditos formulados pelas recorrentes. Alegam as agravantes, em síntese, que o cumprimento de sentença originário visa o pagamento da quantia atualizada de R$ 81.615,17 (oitenta e um mil, seiscentos e quinze reais e dezessete centavos), e que houve a penhora e determinação de alienação judicial de imóvel de propriedade das recorrentes, identificado como apartamento no. 603, com vaga de garagem no. 42, situado no Lote no. 2, Conjunto 4, Quadra QN 320, em Samambaia/DF. Aduzem que peticionaram nos autos de origem requerendo a suspensão liminar do leilão do imóvel, até que seja analisado o pedido de compensação de créditos, sustentado sob alegação de que movem execução contra o segundo agravado nos autos do processo no 0714425-26.2022.8.07.0009, em trâmite na mesma vara de origem, visando o pagamento de R$ 452.680,97 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e sete centavos). Relatam que o pedido foi indeferindo pela decisão agravada, que não reconheceu a subsistência do direito de compensação, pelo fato de a primeira agravada não ser devedora da obrigação apontada pelas agravantes para fins de compensação. Afirmam que não encontraram meios para efetivação da execução contra o segundo recorrido, estando o processo suspenso por falta de localização de bens do devedor, e argumentam ser possível a compensação mesmo que o processo de execução não tenha sido movido contra a primeira agravada, por existir solidariedade entre ambos. Defende que pelo fato de os agravados serem credores solidários da obrigação exigida no cumprimento de sentença, é possível o pagamento mediante compensação apenas em face do segundo recorrido, fazendo a primeira recorrida o direito de exigir o ressarcimento pela parte que lhe é correspondente. Nesse sentido, alegam que “a compensação de valores é cabível tendo em vista que cada um dos devedores é responsável pelo pagamento integral da dívida perante o credor, não obstante, cada credor tem direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, conforme art. 275 do Código Civil.” Vindicam a aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, com fulcro no art. 805 do CPC, argumentando que a manutenção do leilão judicial é excessivamente gravosa às agravantes, que demonstraram a existência de crédito passível de compensação. Em tese alternativa, defendem que deve ser deferida a compensação ao menos com relação ao segundo agravado, a fim de que resulte no pagamento da cota parte que lhe é devida no cumprimento de sentença originário, na expressão de R$ 40.807,58 (quarenta mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e oito centavos). Sustentam a presença dos pressupostos para concessão a antecipação de tutela recursal, argumentando quanto ao periculum in mora, que “decorre da iminente realização de leilão judicial de bem indicado nos autos, sem que tenha havido a devida apreciação do pedido de compensação formulado pelas Agravantes. A eventual alienação do bem a terceiros, especialmente se realizada antes da análise do crédito líquido e certo existente em favor das Agravantes, poderá gerar efeitos de difícil reversão, considerando a possibilidade de aquisição por terceiros de boa-fé e a consequente complexidade para eventual anulação do ato.” Com esses argumentos, requerem a concessão de liminar para determinar a suspensão do leilão do imóvel penhorado nos autos, pugnando, no mérito, pelo reconhecimento do direito à compensação, com a consequente extinção da obrigação objeto do cumprimento de sentença originário. Preparo regular no ID 70716846. É o relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal, notadamente diante do pedido liminar volvido à suspensão do leilão judicial do imóvel penhorado nos autos de origem, pois, ao menos com relação à primeira agravada, não se verifica a probabilidade de deferimento da compensação pleiteada pelas agravantes. Destaco que o instituto da compensação não é meio de pagamento da obrigação, de modo a permitir o adimplemento da obrigação pelo pagamento integral da dívida a apenas um dos credores solidários, sem que o outro ostente débito a compensar. A compensação representa meio de extinção de obrigação recíprocas, entre partes que são credores e deveres entre si, operando-se de pleno direito, nos termos do art. 368 do CC, mas apenas se presentes os pressupostos legais. A esse respeito, confira-se a lição do ilustre civilista Carlos Roberto Gonçalves: “Compensação legal é a que, baseada nos pressupostos exigidos por lei, produz efeitos ispo iure. Independe da vontade das partes e se realiza ainda que uma delas se oponha. No mesmo instante que o segundo crédito é constituído, extinguem-se as duas dívidas. O juiz apenas reconhece, declara sua configuração.” (Gonçalves, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro, 6a Edição, editora Saraiva, pag. 328) Analisando os respectivos requisitos legais, afere-se que para que seja permitida a compensação, é necessária a constatação de crédito recíproco, sendo indispensável que ambas as obrigações tenham objeto fungível, além de serem líquidas, certas e exigíveis, consoante exige expressamente os arts. 368 e 369 do CC, confira-se: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Na hipótese dos autos, não se consta a presença dos requisitos legais para a compensação em face da primeira agravada CLEIDE COSTA DE SOUZA ROCHA, pois a mesma não figura como devedora na execução movida pelos agravantes. Assim, ainda que as agravantes tenham aparente direito de obter a compensação de créditos em razão da dívida que ostentam em face do segundo agravado, apenas a parcela da obrigação devida a este nos autos de origem é passível de potencial extinção na forma dos arts. 368 e 369 do CPC. Conclui-se que se mostra provável o acolhimento apenas do pedido alternativo deduzido no agravo de instrumento, para assegurar as recorrentes a compensação de créditos em face do segundo agravado CLEITON COSTA DE SOUZA, em valores que dependem de melhor apuração, sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, subsiste o inadimplemento das agravantes perante a primeira agravada, que faz jus à alienação do imóvel penhorado nos autos para satisfação do crédito que lhe é devido, já que as recorrentes não ofertaram qualquer garantia do Juízo assim como não indicaram outro meio viável para efetivação do cumprimento de sentença, que tramita desde 8 de agosto de 2019 (ID 41881952). Portanto, não se mostra viável a concessão da medida liminar vindicada pelas agravantes, na extensão em que deduzida, por não subsistir justificativa plausível para suspensão do leilão judicial do imóvel penhorado nos autos de origem. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator